Tribunal: TJSP
Processo: 1002935-31.2024.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Embargos de declaração – Dano moral - Suposta omissão na análise do "atraso substancial" – Inocorrência - Acórdão que enfrentou a matéria devolvida, concluindo pela ausência de circunstância excepcional a ensejar a indenização - Mero inconformismo com o resultado do julgamento - Vício inexistente.

Honorários advocatícios recursais - Art. 85, § 11, do atual CPC - Omissão configurada -

Ementa:
Embargos de declaração – Dano moral - Suposta omissão na análise do "atraso substancial" – Inocorrência - Acórdão que enfrentou a matéria devolvida, concluindo pela ausência de circunstância excepcional a ensejar a indenização - Mero inconformismo com o resultado do julgamento - Vício inexistente.

Honorários advocatícios recursais - Art. 85, § 11, do atual CPC - Omissão configurada - Pluralidade de recursos julgados simultaneamente - Apelação dos autores, na ação principal, integralmente desprovida - Dever de majorar a verba honorária fixada na origem em favor do patrono do réu - Omissão sanada para majorar os honorários - Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes quanto ao mérito principal.